Tribunal: TJSP
Processo: 0010174-77.2012.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Uso de documento falso – apelação – Atipicidade da conduta – falsificação grosseira – Recurso provido para absolver o réu por atipicidade da conduta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010174-77.2012.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante NEDILSON
BARBOSA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO
para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 0010174-77.2012.8.26.0348
Comarca: Mauá 1a Vara Criminal
Apelante: Nedilson Barbosa Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18254
Uso de documento falso apelação Atipicidade da
conduta falsificação grosseira Recurso provido
para absolver o réu por atipicidade da conduta.
NEDILSON
BARBOSA
LIMA
foi
condenado pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Mauá, por
infração ao artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do Código Penal, ao
cumprimento de 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado (fls.
211/214).
Apela a Defesa pleiteando a absolvição
por atipicidade da conduta, por se tratar de falsificação grosseira
aparente. Subsidiariamente, reclamou a fixação do regime prisional
aberto (fls. 219/223).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 227/229),
a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls.
238/242).
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 05 de abril
de 2.012, na Avenida Itapark, no 1565, Santa Lídia, comarca de Mauá,
fez uso de documento falso, consistente em Carteira Nacional de
Habilitação. A denúncia foi oferecida em 10 de julho de 2018 (fl. 170).
Cinge-se a prova oral produzida pela
acusação aos depoimentos, os policiais militares Rodrigo Rafael
Santana, ouvido somente na delegacia de polícia (fl. 11) e de Fabiano
Scarambone de Oliveira, este último, nas duas fases da persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agentes responsáveis pela apreensão do
documento falso relataram que a CNH era “aparentemente falsa”. Em
Juízo, o policial Fabiano relatou que ao solicitar a carteira de habilitação
de Nedilson, foi-lhe apresentado o documento que apresentava “indícios
de adulteração”, a qual restou confirmada durante consulta, via COPOM.
Em
sua
Defesa,
o
acusado
disse
desconhecer a falsidade do documento (fls. 09/10 e imagens nos autos).
A
perícia
técnica
apontou
que
“o
documento em tela não apresenta as mesmas características dos
similares autênticos diferenciando-se daqueles por apresentar ausência
de calcografia nas tarjas ornamentais” (fls. 76/78). A economia de
palavras na conclusão da perícia traduz falsificação nitidamente
grosseira que, como tal, não exigiu maiores esforços dos policiais na
avaliação do documento.
A conduta, a toda evidência, não se
reveste de tipicidade. Em nenhum momento o bem jurídico tutelado pela
norma sofreu abalo, impondo-se a absolvição, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO para absolver o réu, com fundamento
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Amable Lopez Soto
relator